Tribunal: TJMT
Processo: 1019668-04.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019668-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), COLIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.344.136/0001-07 (APELANTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), CLAUDIO BARRINUEVO - CPF: 013.360.969-34 (APELANTE), ENEDINA PESSUTTI BARRINUEVO - CPF: 718.180.819-20 (APELANTE), Espólio de Enedina Pessutti Barrinuevo (APELANTE), ANDRESSA CAROLINA POLO - CPF: 041.497.961-30 (ADVOGADO), CLAUDIA ROSANA BARRINUEVO MELLO - CPF: 627.547.429-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE CASADEI - CPF: 020.860.309-32 (ADVOGADO), ROSIMERI PESSUTTI BARRINUEVO - CPF: 744.534.329-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA PATRICIA BARRINUEVO CANOVA - CPF: 957.316.791-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTA PATRICIA BARRINUEVO CANOVA - CPF: 957.316.791-34 (APELANTE), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELADO), LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDINA PESSUTTI BARRINUEVO - CPF: 718.180.819-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BARRINUEVO - CPF: 013.360.969-34 (APELADO), COLIDER DISTRIBUIDORA DE GAS E ALIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.344.136/0001-07 (APELADO), ROBERTA PATRICIA BARRINUEVO CANOVA - CPF: 957.316.791-34 (APELADO), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), ESPÓLIO ENEDINA PESSUTI BARRINUEVO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO: REJEITADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS, USO DE MARCA, CESSÃO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS PACTOS -
AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO)
- COMODATO DOS BOTIJÕES - NÃO DEVOLUÇÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ESBULHO -
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - ART. 205 CC - TERMO INICIAL DA CONTAGEM - ESBULHO - REJEITADA -
RESTITUIÇÃO DEVIDA - VALOR DE MERCADO CONTABILIZADA A DEPRECIAÇÃO -
CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ MORA PARA A DEVOLUÇÃO - CLÁUSULA PENAL QUE PREVÊ MULTA POR DESCUMPRIMENTO - APLICÁVEIS
- CÁLCULOS A SEREM REALIZADOS
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Ajuizada a ação dentro do prazo de 10 dias,
previsto pelo art. 205 do CC, contados desde a data do esbulho
, n
ão
se
verifica

a ocorrência de prescrição
.

A rescisão do contrato firmado entre as partes gera a obrigação de restituição dos bens cedidos em comodato, pelo valor de mercado, contabilizada a depreciação, bem como ao pagamento da multa por atraso na devolução, como previsto no pacto.

É aplicável a cláusula que prevê
aplicação da multa contratual
porque
a
rescisão se deu por culpa da parte requerida, que descumpriu o pacto firmado e, sem sequer comunicar à autora, deixou de comercializar os produtos
e não lhe restituiu os bens.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recursos de
Apelação Cível interpostos com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse

ajuizada por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
em face de
COLÍDER DISTRIBUIDORA DE GÁS E ALIMENTOS LTDA ME., CLAUDIO BARRINUEVO e ROBERTA PATRÍCIA BARRINUEVO
, nos termos do artigo 487, I, CPC, julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, para
:

a)
condenar os requeridos solidariamente a ressarcir à autora o equivalente ao valor de mercado praticado pelos fabricantes legalmente autorizados quanto aos bens dados em comodato (1.350 vasilhames/botijões do tipo P-13 e 02 vasilhames/botijões do tipo P-45), com data base na liquidação de sentença;

b)
condenar os requeridos a pagarem à autora o valor por dia de atraso na devolução, conforme cláusula 4.3 do contrato, correspondente ao preço de 1kg de GLP, com base no último faturamento do revendedor, por cada equipamento não devolvido, limitado até a data da sentença
e determinou que
após a sentença
o valor será acrescido de juros de mora de 1% a
.m.
e correção monetária até a data do pagamento
;

c)
determinou que a
condenação dos requeridos herdeiros da garantidora
Enedina
Pessuti
Barrinuevo
fica limitada aos quinhões recebidos de herança pelo falecimento
;
e

d)
distribuiu
a sucumbência entre as partes, n
a proporção de 50% para a autora e 50% para os requeridos

e
fixou os
honorários advocatícios
em 1
0% sobre o valor da condenação.

Apelação de
COLÍDER DISTRIBUIDORA DE GÁS E ALIMENTOS LTDA ME., CLAUDIO BARRINUEVO, ROBERTA PATRÍCIA
BARRINUEVO
(Id.
207884898
):
Suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao
argumento de que o contrato foi firmado em 23.06.2005, a transferência dos vasilhames ocorreu em 30.06.2006 e a
última comprovação apresentada data de 18.01.2007. Afirma que o STJ entende que o prazo prescricional trienal referente às pretensões indenizatórias atinge também aquelas fundadas em inadimplemento
contratual. Defende que, mesmo se considerado o prazo de 10 anos, a prescrição está configurada.

No mérito
,
sustenta que não há responsabilidade a
lhe
ser atribuída,
sob o fundamento de que recebeu os botijões com anuência da autora
e
se utilizou desses vasilhames para o fornecimento de GLP. Entende que restou afastada qualquer responsabilidade
, o que

leva à
improcedência da ação.

Subsidiariamente,
requer seja determinada a redução do valor a
ser devolvido, porque entende que é injusta a devolução pelo valor de mercado, já que os bot
ijões foram utilizados por quase 9 anos, o que gerou desgaste e depreciação.

Recurso de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. (Id.
207884901):
Alega que houve
error
in
judicando
, em razão da falta de condenação da parte requerida ao pagamento de
multa compensatória pelo
descumprimento do contrato prevista na cláusula 8.1 do instrumento,
n
o valor
correspondente a 8% (oito por cento) da média dos três maiores faturamentos mensais de venda de GLP ao revendedor no período dos 12 (doze) meses anteriores à data da infração, pelo número de meses restantes para o término da vigência contratual.
Aduz que a multa tem previsão nos artigos 408 e 409 do CC.

Assevera que a sentença deixou de fixar o termo inicial de
incidência da multa prevista na cláusula 4.3, que deve ser fixada na data do
esbulho (30.07.2024).

Pugna pela alteração da distribuição dos ônus de sucumbência,
para que seja atribuído integralmente à parte requerida.

Contrarrazões de
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. (Id.
207884910
)
e de
COLÍDER DISTRIBUIDORA DE GÁS E ALIMENTOS LTDA ME., CLAUDIO BARRINUEVO, ROBERTA PATRÍCIA BARRINUEVO (Id. 207884911).

É o relatório.

VOTO PR
EJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Eminentes
pares:

A parte requerida suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que o contrato foi firmado em 23.06.2005, a transferência dos vasilhames ocorreu em 30.06.2006 e a última comprovação apresentada data de 18.01.2007. Afirma que o STJ entende que o prazo prescricional trienal referente às pretensões indenizatórias atinge também aquelas fundadas em inadimplemento contratual. Defende que, mesmo se considerado o prazo de 10 anos, a prescrição está configurada.

Nesse contexto, versa o presente caso sobre pedido de rescisão contratual, em razão de descumprimento de contrato de fornecimento de produtos, uso de marca, cessão de equipamentos e outros pactos, que está sujeito à prescrição de dez anos (art. 205, do Código Civil).

Acerca
da matéria, dispõe o Código Civil:

“
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
”.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça, por entender que o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas na busca de estabilidade, firmou o entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê o prazo prescricional decenal.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa
parte, não providos. (
EREsp
n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 2/8/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DECE
NAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7 DO STJ. 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. [...]. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt
no REsp n. 1.498.564/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 29/9/2017).

Diante dos documentos juntados pela parte autora, extrai-se que
o contrato foi firmado em 23.06.2005, com o prazo de vigência de 60 meses (Id. 207884764)
, portanto a vigência do contrato findou em 23.06.2010.

As
últimas movimentações/compras referentes ao contrato em questão foram realizadas por meio das notas fiscais nº
029941
em
18.01.2007
(Id. 207884773)
.

Por outro lado,
verifica-se que a
notificação extrajudicial
para buscar a devolução dos bens
foi encaminhada em
12.01.2015
, recebida em 13.01.2015
e apenas após isso o
esbulho est
á
caracterizado
.

Assim,
apenas após 13.01.2015 teve
início a contagem do prazo prescricional
e, portanto,
não se encontra prescrita a pretensão de rescisão contratual formulada nesta demanda ajuizada em 04.07.2018.

Ante o exposto
, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

III
. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Trata-se de ação de rescisão contratual
c/c reintegração de posse
decorrente de
Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos
, firmado entre as partes em 23.06.2005
, para
aquisição, manutenção e
comercialização de GLP (gás liquefeito de petróleo)
fornecido
exclusivamente
pela parte autor
a no estabelecimento comercial da parte requerida
, com vigência inicial de 60 meses, renovado automaticamente e quantidade
mínima anual de aquisição de 54925 toneladas
.

Narra o autor que,
em razão deste pacto,
cedeu à requerida os vasilhames necessários ao acondicionamento do GLP
, em comodato, com a finalidade específica e exclusiva de armazenamento e comercialização do produto fornecido pelo autor,
nas quantidades
de
1.350 vasilhames com capacidade para 13 kg e 2 para 45kg.

Acrescenta que a ré deixou de adquirir o GLP da autora e deu causa à rescisão contratual, formalizada em 15.07.2014, com o envio de notificação extrajudicial, respondida em 12.01.2015.

Contudo, não houve

a devolução dos vasilhames
cedidos em comodato, motivo pelo qual o autor ajuizou a ação, com o objetivo de reaver esses bens
ou de ser ressarcida pela perda ou extravio dos equipamentos, bem como para que seja aplicada a multa contratual por inadimplemento.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação e dela recorreram ambas as partes.

O cerne do recurso do autor está em saber se
é caso de condenar a parte ré ao pagamento
da multa prevista na cláusula contratual 8.1, de fixar o termo inicial de incidência da multa da cláusula 4.3 em 30.07.2014
ou, ainda, de
alterar a
distribuição dos ônus de sucumbência, para que seja atribuído integralmente à parte requerida.

Por sua vez, o apelo da parte requerida tem como objetivo
afastar a responsabilidade

da empresa ré pela devolução ou ressarcimento quanto aos botijões que lhe foram cedidos ou, subsidiariamente, busca a redução do valor a ser devolvido, considera
ndo-se
o desgaste e a depreciação decorrentes do decurso do tempo.

Pois bem.

Do exame do conjunto fático-probatório, tem-se que restou comprovada a relação contratual entre as partes (Id.
207884764
)
e
a respectiva rescisão (Id.
207884766
)
.
Incontroverso também é o fato de que os vasilhames
foram
cedidos
à parte apelada e
não foram devolvidos.

Sobre a cessão dos vasilhames, o
contrato prev
iu
na
Cláusula 4.3
:

“CLÁUSULA QUARTA - DA CESSÃO DE EOUIPAMENTOS

4.1. A LIQUIGAS empresta ao REVENDEDOR a quantidade de equipamentos descritos e caracterizados no item IV do preâmbulo, livres e desembaraçados de quaisquer ónus e para tanto o REVENDEDOR se compromete a:

4.1.1. Utilizar os equipamentos de propriedade da LIQUIGAS que ora são cedidos exclusivamente para a comercialização de GLP fornecido pela LIQUIGA.S. ficando expressamente vedada sua utilização para outros fins;

4.1.2. Zelar pela devida conservação dos equipamentos, que ora lhe são cedidos em perfeito estado de uso e conservação, inclusive frente a terceiros, obrigando-se a mantê-los em bom estado e assim devolvê-los ao final do presente contrato, ressalvado o desgaste pelo uso normal.

4.1.3. Anuir nas hipóteses de ser verificada a necessidade de aumento ou diminuição da quantidade de equipamento, de acordo com a variação do volume de vendas de GLP, ficando acertado que tal aumento ou diminuição deverá ser formalizada mediante aditivo contratual e mediante emissão de nota fiscal de remessa/devolução, com comprovante de recebimento, que passará a fazer parte integrante do presente contrato;

4.1.4. Cumprir todas as normas e procedimentos de segurança para a armazenagem, utilização e manutenção dos equipamentos, inclusive no que concerne às instalações e adequações do estabelecimento comercial para sua estocagem;

4.1.5. Permitir que a LIQUIGAS, a qualquer momento. durante a vigência do presente contrato, efetue inspeções em seu estabelecimento comercial para a verificação da conservação dos equipamentos cedidos, suas condições de guarda, depósito, transporte e segurança, tudo consoante às normas e condições ditadas pelos órgãos competentes;

4.1.6. Comunicar a LIQUIGAS, imediatamente, a ocorrência de quaisquer atos de terceiros que possam a
f
etar a posse ou a propriedade dos equipamentos
;

4.1.7. Ressarcir a LIQUIGAS nos casos de extravio ou perda dos equipamentos, pelo valor de mercado praticado pelos fabricantes legalmente autorizados, correspondente a cada unidade do equipamento extraviado ou perdido
.

4
.
2. A LIQUIGÁS compromete-se a in
str
uir o REVENDEDOR, no ato da entrega dos equipamentos, quanto a sua correta utilização, bem como sobre as normas de acondicionamento e segurança que regulamentam o setor ficando
,
a partir de então
,
sob responsabilidade do REVENDEDOR a guarda, conservação e operação
dos mesmos
.

4.3. Ao término da vigência contratual. distrato ou resolução. fica o REVENDEDOR obrigado a devolver, no prazo máximo de

10 (dez) dias úteis, a totalidade dos equipamentos cedidos, sendo que, na hipótese de recusa de devolução, o REVENDEDOR arcará com um encargo por dia de atraso na de
v
olução, correspondente ao preço de 1Kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último faturamento ao REVENDEDOR, por cada equipamento não devolvido, sem
prejuízo
das medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens
”.

(
g.n
.)

É possível extrair que as partes convencionaram a devolução dos vasilhames no prazo de 10 dias úteis contados do término da vigência contratual ou da data do distrato ou resolução
.

Assim, não comprovada a devolução, é caso de manter a sentença que condenou a parte requerida ao ressarcimento dos bens ao autor.

Quanto ao valor do ressarcimento,
a requerida
requer seja determinada a redução, porque entende que é injusta a devolução pelo valor de mercado, já que os botijões foram utilizados por quase 9 anos, o que gerou desgaste e depreciação.

No ponto,
entendo que assiste razão à requerida, porquanto os bens foram cedidos em 05.04.2006 (Id.
207884765
) e, naturalmente, passaram por
desgastes e
depreciação.

Assim, a restituição deve se dar com base do valor de mercado dos botijões, contabilizada a depreciação, em cálculo a ser feito em liquidação de sentença.

Ademais, a data de início da contagem para aplicação da multa deve ser a mesma utilizada para calcular o prazo prescricional, qual seja, o recebimento da notificação extrajudicial pela parte requerida, em
13.01.2015
.

Por outro lado, quanto ao pedido de aplicação de multa contratual
prevista na cláusula 8.1
., assim é
a leitura
:

“
8.1. O desatendimento de qualquer das obrigações ora assumidas constituirá a parte infratora em mora, ficando facultado à parte inocente exigir judicialmente o cumprimento da respectiva obrigação ou considerar resolvido o presente contrato
.

8.
1.1.
Na hipótese de a parte inocente optar pela resolução contratual, a parte infratora pagará à outra uma multa compensatória correspondente ao valor equivalente à média dos
três
maiores faturamentos.

8.1.2. O valor da multa apurado em conformidade com a cláusula supra, será corrigido monetariamente pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, desde a data do recebimento da notificação de mora, até a data de seu efetivo pagamento, incidindo, ainda, juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o principal corrigido, sem
prejuízo
de eventuais custas judiciais e honorários
advocatícios.

8.1.3. As partes reconhecem que a multa
supra citada
refere-se, exclusivamente, aos
prejuízos
decorrentes arcados pela parte inocente, advindos do não cumprimento da quantidade pactuada.

8.2. Ao término do
contrato, ou nos casos de resolução do mesmo, o REVENDEDOR cessará e interromperá, a partir da data de término ou de resolução, toda a utilização, exibição e Manifestação Visual que vinc
ulem à LIQUIGÁS ou à marca desta, ficando obrigado a devolver todos os materiais cedidos, nos termos da cláusula 4.2.”.

(
g.n
.).

A matéria é regida pelo Código Civil:

“
Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora
”.

Nota-se que
a rescisão contratual se deu por culpa da parte requerida, que descumpriu o pacto firmado
e, sem sequer comunicar à autora
, deixou de comercializar os produtos, bem assi
m deixou de devolver os bens
cedidos
em comodato.

Assim,
é cabível a aplicação da multa contratual
, também a ser calculada em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte requerida (
COLÍDER DISTRIBUIDORA DE GÁS E ALIMENTOS LTDA ME., CLAUDIO BARRINUEVO, ROBERTA PATRÍCIA BARRINUEVO
), apenas para determinar que a
restituição deve se dar com base do valor de mercado dos
botijões, contabilizada a depreciação, em cálculo a ser feito em liquidação de sentença
; e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora (
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
), para
condenar à requerida ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 8.1., em razão do descumprimento contratual, cujo valor será igualmente calculado em liquidação de sentença.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, altera-se a distribuição dos
ônus de sucumbência, para que seja atribuído integralmente à parte requerida
.

É como voto.

Trata-se de
dois
Recursos de
Apelação Cível interpostos com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse

ajuizada por
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
em face de
COLÍDER DISTRIBUIDORA DE GÁS E ALIMENTOS LTDA ME., CLAUDIO BARRINUEVO e ROBERTA PATRÍCIA BARRINUEVO
, nos termos do artigo 487, I, CPC, julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, para
:

a)
condenar os requeridos solidariamente a ressarcir à autora o equivalente ao valor de mercado praticado pelos fabricantes legalmente autorizados quanto aos bens dados em comodato (1.350 vasilhames/botijões do tipo P-13 e 02 vasilhames/botijões do tipo P-45), com data base na liquidação de sentença;

b)
condenar os requeridos a pagarem à autora o valor por dia de atraso na devolução, conforme cláusula 4.3 do contrato, correspondente ao preço de 1kg de GLP, com base no último faturamento do revendedor, por cada equipamento não devolvido, limitado até a data da sentença
e determinou que
após a sentença
o valor será acrescido de juros de mora de 1% a
.m.
e correção monetária até a data do pagamento
;

c)
determinou que a
condenação dos requeridos herdeiros da garantidora
Enedina
Pessuti
Barrinuevo
fica limitada aos quinhões recebidos de herança pelo falecimento
;
e

d)
distribuiu
a sucumbência entre as partes, n
a proporção de 50% para a autora e 50% para os requeridos

e
fixou os
honorários advocatícios
em 1
0% sobre o valor da condenação.

Apelação de
COLÍDER DISTRIBUIDORA DE GÁS E ALIMENTOS LTDA ME., CLAUDIO BARRINUEVO, ROBERTA PATRÍCIA
BARRINUEVO
(Id.
207884898
):
Suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao
argumento de que o contrato foi firmado em 23.06.2005, a transferência dos vasilhames ocorreu em 30.06.2006 e a
última comprovação apresentada data de 18.01.2007. Afirma que o STJ entende que o prazo prescricional trienal referente às pretensões indenizatórias atinge também aquelas fundadas em inadimplemento
contratual. Defende que, mesmo se considerado o prazo de 10 anos, a prescrição está configurada.

No mérito
,
sustenta que não há responsabilidade a
lhe
ser atribuída,
sob o fundamento de que recebeu os botijões com anuência da autora
e
se utilizou desses vasilhames para o fornecimento de GLP. Entende que restou afastada qualquer responsabilidade
, o que

leva à
improcedência da ação.

Subsidiariamente,
requer seja determinada a redução do valor a
ser devolvido, porque entende que é injusta a devolução pelo valor de mercado, já que os bot
ijões foram utilizados por quase 9 anos, o que gerou desgaste e depreciação.

Recurso de COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. (Id.
207884901):
Alega que houve
error
in
judicando
, em razão da falta de condenação da parte requerida ao pagamento de
multa compensatória pelo
descumprimento do contrato prevista na cláusula 8.1 do instrumento,
n
o valor
correspondente a 8% (oito por cento) da média dos três maiores faturamentos mensais de venda de GLP ao revendedor no período dos 12 (doze) meses anteriores à data da infração, pelo número de meses restantes para o término da vigência contratual.
Aduz que a multa tem previsão nos artigos 408 e 409 do CC.

Assevera que a sentença deixou de fixar o termo inicial de
incidência da multa prevista na cláusula 4.3, que deve ser fixada na data do
esbulho (30.07.2024).

Pugna pela alteração da distribuição dos ônus de sucumbência,
para que seja atribuído integralmente à parte requerida.

Contrarrazões de
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. (Id.
207884910
)
e de
COLÍDER DISTRIBUIDORA DE GÁS E ALIMENTOS LTDA ME., CLAUDIO BARRINUEVO, ROBERTA PATRÍCIA BARRINUEVO (Id. 207884911).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PR
EJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Eminentes
pares:

A parte requerida suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que o contrato foi firmado em 23.06.2005, a transferência dos vasilhames ocorreu em 30.06.2006 e a última comprovação apresentada data de 18.01.2007. Afirma que o STJ entende que o prazo prescricional trienal referente às pretensões indenizatórias atinge também aquelas fundadas em inadimplemento contratual. Defende que, mesmo se considerado o prazo de 10 anos, a prescrição está configurada.

Nesse contexto, versa o presente caso sobre pedido de rescisão contratual, em razão de descumprimento de contrato de fornecimento de produtos, uso de marca, cessão de equipamentos e outros pactos, que está sujeito à prescrição de dez anos (art. 205, do Código Civil).

Acerca
da matéria, dispõe o Código Civil:

“
Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
”.

No ponto, o Superior Tribunal de Justiça, por entender que o instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas na busca de estabilidade, firmou o entendimento de que, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê o prazo prescricional decenal.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a
jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa
parte, não providos. (
EREsp
n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 2/8/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. DECE
NAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7 DO STJ. 1. Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. [...]. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt
no REsp n. 1.498.564/MG, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
de 29/9/2017).

Diante dos documentos juntados pela parte autora, extrai-se que
o contrato foi firmado em 23.06.2005, com o prazo de vigência de 60 meses (Id. 207884764)
, portanto a vigência do contrato findou em 23.06.2010.

As
últimas movimentações/compras referentes ao contrato em questão foram realizadas por meio das notas fiscais nº
029941
em
18.01.2007
(Id. 207884773)
.

Por outro lado,
verifica-se que a
notificação extrajudicial
para buscar a devolução dos bens
foi encaminhada em
12.01.2015
, recebida em 13.01.2015
e apenas após isso o
esbulho est
á
caracterizado
.

Assim,
apenas após 13.01.2015 teve
início a contagem do prazo prescricional
e, portanto,
não se encontra prescrita a pretensão de rescisão contratual formulada nesta demanda ajuizada em 04.07.2018.

Ante o exposto
, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

III
. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

Trata-se de ação de rescisão contratual
c/c reintegração de posse
decorrente de
Contrato de Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e Outros Pactos
, firmado entre as partes em 23.06.2005
, para
aquisição, manutenção e
comercialização de GLP (gás liquefeito de petróleo)
fornecido
exclusivamente
pela parte autor
a no estabelecimento comercial da parte requerida
, com vigência inicial de 60 meses, renovado automaticamente e quantidade
mínima anual de aquisição de 54925 toneladas
.

Narra o autor que,
em razão deste pacto,
cedeu à requerida os vasilhames necessários ao acondicionamento do GLP
, em comodato, com a finalidade específica e exclusiva de armazenamento e comercialização do produto fornecido pelo autor,
nas quantidades
de
1.350 vasilhames com capacidade para 13 kg e 2 para 45kg.

Acrescenta que a ré deixou de adquirir o GLP da autora e deu causa à rescisão contratual, formalizada em 15.07.2014, com o envio de notificação extrajudicial, respondida em 12.01.2015.

Contudo, não houve

a devolução dos vasilhames
cedidos em comodato, motivo pelo qual o autor ajuizou a ação, com o objetivo de reaver esses bens
ou de ser ressarcida pela perda ou extravio dos equipamentos, bem como para que seja aplicada a multa contratual por inadimplemento.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação e dela recorreram ambas as partes.

O cerne do recurso do autor está em saber se
é caso de condenar a parte ré ao pagamento
da multa prevista na cláusula contratual 8.1, de fixar o termo inicial de incidência da multa da cláusula 4.3 em 30.07.2014
ou, ainda, de
alterar a
distribuição dos ônus de sucumbência, para que seja atribuído integralmente à parte requerida.

Por sua vez, o apelo da parte requerida tem como objetivo
afastar a responsabilidade

da empresa ré pela devolução ou ressarcimento quanto aos botijões que lhe foram cedidos ou, subsidiariamente, busca a redução do valor a ser devolvido, considera
ndo-se
o desgaste e a depreciação decorrentes do decurso do tempo.

Pois bem.

Do exame do conjunto fático-probatório, tem-se que restou comprovada a relação contratual entre as partes (Id.
207884764
)
e
a respectiva rescisão (Id.
207884766
)
.
Incontroverso também é o fato de que os vasilhames
foram
cedidos
à parte apelada e
não foram devolvidos.

Sobre a cessão dos vasilhames, o
contrato prev
iu
na
Cláusula 4.3
:

“CLÁUSULA QUARTA - DA CESSÃO DE EOUIPAMENTOS

4.1. A LIQUIGAS empresta ao REVENDEDOR a quantidade de equipamentos descritos e caracterizados no item IV do preâmbulo, livres e desembaraçados de quaisquer ónus e para tanto o REVENDEDOR se compromete a:

4.1.1. Utilizar os equipamentos de propriedade da LIQUIGAS que ora são cedidos exclusivamente para a comercialização de GLP fornecido pela LIQUIGA.S. ficando expressamente vedada sua utilização para outros fins;

4.1.2. Zelar pela devida conservação dos equipamentos, que ora lhe são cedidos em perfeito estado de uso e conservação, inclusive frente a terceiros, obrigando-se a mantê-los em bom estado e assim devolvê-los ao final do presente contrato, ressalvado o desgaste pelo uso normal.

4.1.3. Anuir nas hipóteses de ser verificada a necessidade de aumento ou diminuição da quantidade de equipamento, de acordo com a variação do volume de vendas de GLP, ficando acertado que tal aumento ou diminuição deverá ser formalizada mediante aditivo contratual e mediante emissão de nota fiscal de remessa/devolução, com comprovante de recebimento, que passará a fazer parte integrante do presente contrato;

4.1.4. Cumprir todas as normas e procedimentos de segurança para a armazenagem, utilização e manutenção dos equipamentos, inclusive no que concerne às instalações e adequações do estabelecimento comercial para sua estocagem;

4.1.5. Permitir que a LIQUIGAS, a qualquer momento. durante a vigência do presente contrato, efetue inspeções em seu estabelecimento comercial para a verificação da conservação dos equipamentos cedidos, suas condições de guarda, depósito, transporte e segurança, tudo consoante às normas e condições ditadas pelos órgãos competentes;

4.1.6. Comunicar a LIQUIGAS, imediatamente, a ocorrência de quaisquer atos de terceiros que possam a
f
etar a posse ou a propriedade dos equipamentos
;

4.1.7. Ressarcir a LIQUIGAS nos casos de extravio ou perda dos equipamentos, pelo valor de mercado praticado pelos fabricantes legalmente autorizados, correspondente a cada unidade do equipamento extraviado ou perdido
.

4
.
2. A LIQUIGÁS compromete-se a in
str
uir o REVENDEDOR, no ato da entrega dos equipamentos, quanto a sua correta utilização, bem como sobre as normas de acondicionamento e segurança que regulamentam o setor ficando
,
a partir de então
,
sob responsabilidade do REVENDEDOR a guarda, conservação e operação
dos mesmos
.

4.3. Ao término da vigência contratual. distrato ou resolução. fica o REVENDEDOR obrigado a devolver, no prazo máximo de

10 (dez) dias úteis, a totalidade dos equipamentos cedidos, sendo que, na hipótese de recusa de devolução, o REVENDEDOR arcará com um encargo por dia de atraso na de
v
olução, correspondente ao preço de 1Kg (um quilograma) de GLP, tendo por base o último faturamento ao REVENDEDOR, por cada equipamento não devolvido, sem
prejuízo
das medidas judiciais cabíveis para a retomada dos bens
”.

(
g.n
.)

É possível extrair que as partes convencionaram a devolução dos vasilhames no prazo de 10 dias úteis contados do término da vigência contratual ou da data do distrato ou resolução
.

Assim, não comprovada a devolução, é caso de manter a sentença que condenou a parte requerida ao ressarcimento dos bens ao autor.

Quanto ao valor do ressarcimento,
a requerida
requer seja determinada a redução, porque entende que é injusta a devolução pelo valor de mercado, já que os botijões foram utilizados por quase 9 anos, o que gerou desgaste e depreciação.

No ponto,
entendo que assiste razão à requerida, porquanto os bens foram cedidos em 05.04.2006 (Id.
207884765
) e, naturalmente, passaram por
desgastes e
depreciação.

Assim, a restituição deve se dar com base do valor de mercado dos botijões, contabilizada a depreciação, em cálculo a ser feito em liquidação de sentença.

Ademais, a data de início da contagem para aplicação da multa deve ser a mesma utilizada para calcular o prazo prescricional, qual seja, o recebimento da notificação extrajudicial pela parte requerida, em
13.01.2015
.

Por outro lado, quanto ao pedido de aplicação de multa contratual
prevista na cláusula 8.1
., assim é
a leitura
:

“
8.1. O desatendimento de qualquer das obrigações ora assumidas constituirá a parte infratora em mora, ficando facultado à parte inocente exigir judicialmente o cumprimento da respectiva obrigação ou considerar resolvido o presente contrato
.

8.
1.1.
Na hipótese de a parte inocente optar pela resolução contratual, a parte infratora pagará à outra uma multa compensatória correspondente ao valor equivalente à média dos
três
maiores faturamentos.

8.1.2. O valor da multa apurado em conformidade com a cláusula supra, será corrigido monetariamente pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, desde a data do recebimento da notificação de mora, até a data de seu efetivo pagamento, incidindo, ainda, juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o principal corrigido, sem
prejuízo
de eventuais custas judiciais e honorários
advocatícios.

8.1.3. As partes reconhecem que a multa
supra citada
refere-se, exclusivamente, aos
prejuízos
decorrentes arcados pela parte inocente, advindos do não cumprimento da quantidade pactuada.

8.2. Ao término do
contrato, ou nos casos de resolução do mesmo, o REVENDEDOR cessará e interromperá, a partir da data de término ou de resolução, toda a utilização, exibição e Manifestação Visual que vinc
ulem à LIQUIGÁS ou à marca desta, ficando obrigado a devolver todos os materiais cedidos, nos termos da cláusula 4.2.”.

(
g.n
.).

A matéria é regida pelo Código Civil:

“
Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora
”.

Nota-se que
a rescisão contratual se deu por culpa da parte requerida, que descumpriu o pacto firmado
e, sem sequer comunicar à autora
, deixou de comercializar os produtos, bem assi
m deixou de devolver os bens
cedidos
em comodato.

Assim,
é cabível a aplicação da multa contratual
, também a ser calculada em liquidação de sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte requerida (
COLÍDER DISTRIBUIDORA DE GÁS E ALIMENTOS LTDA ME., CLAUDIO BARRINUEVO, ROBERTA PATRÍCIA BARRINUEVO
), apenas para determinar que a
restituição deve se dar com base do valor de mercado dos
botijões, contabilizada a depreciação, em cálculo a ser feito em liquidação de sentença
; e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora (
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
), para
condenar à requerida ao pagamento da multa contratual prevista na cláusula 8.1., em razão do descumprimento contratual, cujo valor será igualmente calculado em liquidação de sentença.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, altera-se a distribuição dos
ônus de sucumbência, para que seja atribuído integralmente à parte requerida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024